Tribunal: STF
Processo: ARE 1300720
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLICIA FEDERAL. DESPACHO DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO PROFERIDO NA SINDICÂNCIA N° 01/92. ILEGALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na sentença ou acórdão obscuridade, contradição ou omissão, conforme prevê o art. 1.022 do Código de Processo Civil.
    2. Admite-se, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado quando o fundamento não apreciado oportunamente mostrar-se suficiente para a alteração da convicção firmada no acórdão embargado.
    3. Verifica-se que Portaria, de 08 de setembro de 1992 (fls. 235), expedida pelo Dr. Onézimo das Graças Sousa, teve por objetivo específico instaurar nova Sindicância com a finalidade de apurar possíveis transgressões disciplinares atribuídas a CARLOS FERNANDO LOPES ABELHA e OUTRO, quando alunos do XXI Curso de Formação Profissional de Agente de Polícia Federal, por inobservarem as normas em vigor, "ao agredirem verbalmente e ameaçarem reiteradamente as alunas EMANE E CLAUDIA. constante comunicação feita pelas referidas alunas".
    4. A autoridade policial delimitou o objeto da Sindicância 01/92, de modo que fatos alheios ao objeto de apuração que porventura viessem a ser apontados deveriam constar de aditamento, o que não ocorreu na espécie, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e contraditório.
    5. Partindo-se das supostas infrações disciplinares, e considerando todos os depoimentos, prestados no âmbito da Sindicância na 01/92 (fls. 310/317; 319/321; 327/336; 342/362; 364/365; 368/371; 373/375v; 378/; 392/401), não há como identificar a presença firme de elementos suficientes para comprovação das irregularidades e ilegalidades enunciadas, sobretudo nos firmados pelas alunas ELIANE e CLAUDIA, que sequer expressaram especificadamente quais palavras de baixo calão teriam sido ditas pelo sindicado.
    6. Ademais, com a juntada de cópia da sindicância pela União Federal, às fls. 307 a 451, é de se estranhar a ausência do depoimento desabonador do Sr. Carmélio Afonso dos Santos, apesar da sua transcrição às fls. 440 e seguintes no Parecer subscrito pelo Dr. Daniel Norberto, que concluiu pela exclusão do aluno Carlos Fernando Lopes Abelha, impondo-se, de rigor, o reconhecimento da ilegalidade dessa prova, adotada na íntegra, por não ter sido ser submetida ao necessário crivo do contraditório.
    7. Embargos de declaração da impetrante acolhidos com efeitos modificativos. Apelação provida.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    De plano anoto que a autoridade policial delimitou o objeto da Sindicância n° 01/92, de modo que fatos alheios ao objeto de apuração que porventura viessem a ser apontados deveriam constar de aditamento, o que não ocorreu na espécie, sob pena de violação dos princípios da ampla defesa e contraditório.
    Partindo-se das supostas infrações disciplinares, e considerando todos os depoimentos, prestados no âmbito da Sindicância n" 01/92 (fls. 310/317; 319/321; 327/336; 342/362; 364/365; 368/371; 373/375v; 378/; 392/401), não há como identificar a presença firme de elementos suficientes para comprovação das irregularidades e ilegalidades enunciadas, sobretudo nos firmados pelas alunas ELIANE e CLAUDIA, que sequer expressaram especificadamente quais palavras de baixo calão teriam sido ditas pelo sindicado.
    Ressalte-se ainda que a autoridade policial responsável pelo Relatório da Sindicância n° 01/92, além de expor fatos alheios aos que deram origem à instauração do procedimento disciplinar, acabou emitindo juízo de valor baseando-se em suposições, pois nada foi efetivamente confirmado pelas testemunhas contra o sindicado.
    Ademais, com a juntada de cópia da sindicância pela União Federal, às fls. 307 a 451, é de se estranhar a ausência do depoimento desabonador do Sr. Carmélio Afonso dos Santos, apesar da sua transcrição às fls. 440 e seguintes no Parecer subscrito pelo Dr. Daniel Norberto, que concluiu pela exclusão do aluno Carlos Fernando Lopes Abelha, impondo-se, de rigor, o reconhecimento da ilegalidade dessa prova, adotada na íntegra, por não ter sido ser submetida ao necessário crivo do contraditório.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente